Tribunal: TJBA
Processo: 8052437-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052437-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES D
E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS. MÉRITO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, visando à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP), nos moldes concedidos aos servidores da ativa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à extensão da GAP aos inativos e pensionistas, considerando sua natureza jurídica e a observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos.

III. Razões de decidir
3. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que a GAP possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, o que enseja sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal e do art. 121 da Lei Estadual 7.990/2001.
4. Precedentes do TJBA reconhecem a paridade entre ativos e inativos quanto ao pagamento da GAP, vedando a cumulação com a Gratificação de Função Policial Militar - GFPM, por identidade de fato gerador, mas permitindo sua percepção conjunta com a Gratificação de Habilitação Policial Militar - GHPM.

IV. Dispositivo e tese
5. Segurança parcialmente concedida para determinar a implantação da GAP na pensão da impetrante, em substituição à GFPM, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Correção monetária e juros de mora nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.
Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos e pensionistas com base na paridade remuneratória. 2. É vedada a cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). 3. É permitida a percepção conjunta da GAP com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), em razão de fatos geradores distintos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CE/BA, art. 42, §2º; Lei Estadual 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual 12.566/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; TJ-BA, MS 8035927-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 10/09/2021; TJ-BA, MS 8011236-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 09/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052437-27.2024.8.05.0000 em que figura como impetrante

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS SANTANA
e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA